Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de movimentações fraudulentas realizadas por meio de site bancário. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Narra a autora que é correntista do banco réu e que, em 22/11/2019, foram realizados dois débitos de sua conta corrente para pagamento de faturas que desconhece. Afirma que o banco negou-se a proceder ao estorno pois outras operações regulares foram realizadas no mesmo computador. Requer a condenação do banco réu no ressarcimento de R$ 850,51 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no ressarcimento de R$ 850,51, o que resultou na interposição do presente recurso.
3. No caso, incontroverso que foram realizados débitos na conta corrente da autora, nos valores de R$ 150,51 e R$ 700,00, para pagamento de boletos (ID 19429910 - Pág. 5).
4. Inobstante o banco alegar que as operações foram realizadas pelo mesmo terminal, não trouxe aos autos prova de que tenham sido realizadas pela autora e também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as operações financeiras foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transações financeiras por meio do aplicativo fornecido e operacionalizado pelo réu mediante fraude. Irretocável a sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.